Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727646-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: JONATHAS AYRES FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO PRESTAMISTA. APÓLICE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DÉBITO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir corretamente a base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor do débito a ser solvido pela agravante. 2. A Egrégia 3a Turma Cível, ao julgar os recursos de apelação interpostos pelas partes, promoveu a reforma parcial da sentença para condenar a parte ré ao cumprimento das apólices de seguro, “BB Seguro Crédito Protegido”, a fim de amortizar as apólices de empréstimo no 4860453, empréstimo no 19952269, empréstimo no 018199150 e empréstimo no 8532983. Ademais, tais valores serão corrigidos pelo INPC e juros de mora da 1% ao mês, majoro, ainda, a contar do óbito 9/5/2015. 3. O acórdão aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 10 de junho de 2019. 4. Convém observar que os efeitos da coisa julgada somente poderiam ser desconstituídos, por intermédio da respectiva ação rescisória, caso estivesse configurada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil e 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de correção de erro material existente na decisão e nos limites da condenação ao pagamento de indenização securitária, mesmo após o trânsito em julgado. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 0015039). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 57159526). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil e 494, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a desconstituição de coisa julgada ocorrer mediante a propositura de ação rescisória, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o objeto da ação rescisória encontra-se estritamente vinculado à desconstituição da coisa julgada, a qual só se forma de decisões com conteúdo meritório” (REsp n. 1.745.513/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 0015039). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020